Tribunal: TJSP
Processo: 2060915-83.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Agravo de Instrumento – Tutela de urgência – Ação revisional – Deferimento parcial – Preliminares de inépcia da inicial e carência de ação não decididas no juízo singular – Impossibilidade de sua apreciação em grau recursal, sob pena de supressão de instância – Inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito – Não conhecimento da matéria que não foi objeto do pedido inicial e

Ementa:
Agravo de Instrumento – Tutela de urgência – Ação revisional – Deferimento parcial – Preliminares de inépcia da inicial e carência de ação não decididas no juízo singular – Impossibilidade de sua apreciação em grau recursal, sob pena de supressão de instância – Inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito – Não conhecimento da matéria que não foi objeto do pedido inicial e nem, tampouco, apreciada na decisão recorrida – Limitação de descontos de empréstimos consignados a 30% dos rendimentos líquidos da autora – Admissibilidade – Contratos firmados pela autora que preveem mencionados descontos, devendo, porém, ser limitado a este percentual, face ao caráter alimentar de seus rendimentos – Incidência, no caso, do Código de Defesa do Consumidor – Recurso improvido, na parte conhecida.